Tribunal: STF
Processo: RE 1390426
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. PREVISÃO EM CONTRATO DE TRABALHO. VEDAÇÃO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA AO EMPREGADO. SÚMULA VINCULANTE 4. CONTRARIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu de recurso extraordinário ante a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral e a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, considerada a Súmula Vinculante 4.



    2. A parte agravante diz adequadamente fundamentada a preliminar de repercussão geral e insiste no descompasso do acórdão do Tribunal de origem com o entendimento prevalecente no STF, à alegação de que caberia manter a tomada do salário mínimo como base de mensuração do adicional de insalubridade por ser inadequada a substituição mediante ato judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente se desincumbiu do ônus de justificar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas e se houve equívoco na observância da Súmula Vinculante 4 ao manter-se o salário-base do empregado como parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Reanalisado o caso, tem-se minimamente fundamentada a preliminar de repercussão geral veiculada no extraordinário, conforme disposto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da CF/1988.



    5. A Súmula Vinculante 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público ou de empregado e impede a substituição por decisão judicial, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 565.714.



    6. Uma vez não verificada substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade mediante ato judicial, mas tão somente a aplicação de parâmetro previsto em contrato de trabalho e a observância do disposto no art. 468 da CLT, no que vedada alteração contratual lesiva ao trabalhador, inexiste malferimento da Súmula Vinculante 4.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.